Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723260-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo interposto pelas partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. De acordo com a inicial, o autor pediu a “suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos” que superem o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos, com a consequente repactuação da dívida. Alegou possuir 4 (quanto) contratos de empréstimos bancários, com desconto diretamente no seu contra cheque, e mais 2 (dois) cujas parcelas são debitadas em conta corrente, sendo que os descontos somados representam mais de 50% de sua remuneração. (ID 28786119.) Na sentença, considerando que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. (ID 28786576.) Ambas as partes apresentaram recurso. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença para que os descontos relativos aos contratos de empréstimos observem o limite 30% dos seus vencimentos, haja vista que a soma dos débitos em contra cheque com as parcelas descontadas no contra cheque supera mais de 50% de seu rendimento. (ID 28786578.) O requerido, de sua vez, pede a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor da causa. (ID 28786583.) É o breve relatório. Decido. A questão objeto dos presentes autos (limitação dos descontos feitos pelo banco réu no contracheque e na conta corrente no percentual de 30% dos rendimentos) está afetada para julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Por meio da decisão proferida nos autos do Resp 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão atinente à aplicabilidade da limitação da Lei 10.820/03 para os contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1085) do qual se colhe a seguinte ementa: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021) – g.n. Na sequência, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão. Confira-se: “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021). Destarte, diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos processos em que se discute a aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimos bancários com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1.085), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma para posterior aplicação do inciso III do artigo 1.040 do CPC. “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;” Por fim, impende ressaltar que a suspensão do presente processo não exonera o apelante quanto ao cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. Quanto ao ponto, considerando a particular situação da parte, devedora de quantia que consome mensalmente parcela substancial de seu rendimento (61,54%), assim com identificando prejuízo a subsistência do consumidor e de sua família, restou determinado ao banco apelante que “limite o valor dos descontos em conta corrente e dos débitos consignados em folha de pagamento do autor, ao percentual global de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, após os descontos obrigatórios, até o julgamento definitivo do presente recurso de apelação”. (ID 29021629 - Pág. 5.) Com base nessas considerações, determino a suspensão do feito até o julgamento do Resp 1.863.973-SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 16:10:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador